Tribunal: TJDFT
Processo: 0740526-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO MARQUES DE ARAUJO (agravante/exequente), em face da decisão proferida (247553687, dos autos de origem), nos autos de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0706994-06.2025.8.07.0018, em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que reconheceu a ilegitimidade do DISTRITO FEDERAL exclusivamente quanto às parcelas posteriores à data de aposentadoria da parte exequente (05/04/2021). Em suas razões recursais (ID 76482743), o agravante/exequente alega, em síntese, que se trata de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva decorrente da Ação no 0032335-90.2016.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF, contra o Governo do Distrito Federal (GDF), devido à não implementação da 3a parcela do reajuste escalonado, prevista na Lei no 5.105/2013, cujo termo inicial, não cumprido, era 1o de setembro de 2015. Sustenta que a decisão combatida não merece prosperar, uma vez que o reajuste previsto na Lei no 5.106/2013 foi aplicado a todos os servidores da carreira, independentemente de estarem em atividade ou aposentados. Argumenta que, no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva do GDF, se aposentou sob o regime de paridade, nos termos do § 3o da Emenda Constitucional no 47/2005, sendo que, dessa forma, os reajustes concedidos aos servidores ativos também se estendem ao Agravante, ainda que seus proventos sejam pagos pelo IPREV/DF, sendo-lhe assegurado o direito aos efeitos do título executivo oriundo da ação coletiva, qual seja: 0032335-90.2016.8.07.0018, e que, ademais, o Distrito Federal possui responsabilidade subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários pagos pelo IPREV/DF, nos termos do artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar no 769/2008. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão atacada e condenar o Agravado a pagar a execução referente a todo o período cobrado Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual na intranet, sobreviera a sentença julgando extinta a execução no feito originário no 0706994-06.2025.8.07.0018 (ID 256800736), decorrente da superveniente nulidade do título executivo, contra a qual, aliás, o agravante interpôs o devido recurso (ID 259016687). Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a sentença. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento prejudicado. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935692, 0728434-49.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/08/2024. (Acórdão 1990895, 0739942-89.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, diante de sua manifesta prejudicialidade pela perda superveniente de objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos autos do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000, relativo ao mesmo feito processo de origem, foi proferida decisão monocrática, confirmada no julgamento de agravo interno, na qual reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da parte autora para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença de origem afeto à ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0711624-76.2023.8.07.0018), extinguindo-o sem resolução do mérito, com fundamento na tese firmada no IRDR n. 21 por esta Corte de Justiça. 4. Ante a superveniência de decisão, que extinguiu o feito de origem, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que almeja o prosseguimento da execução com a expedição de requisitórios de pagamento e a alteração do termo inicial e final para cálculo do débito. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1971424, 0703357-38.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) (grifei) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.